Tribunal: TJDFT
Processo: 0738023-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0738023-70.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDERSON MOACIR XAVIER AGRAVADO: RICARDO NEVES COSTA, RAPHAEL NEVES COSTA, FLAVIO NEVES COSTA D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, o agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia, que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação à penhora, mantendo o bloqueio realizado. O agravante alega que a penhora promovida recaiu sobre valores de natureza salarial, ou seja, provenientes da atividade laboral de corretor de imóveis autônomo. Sustenta que o valor bloqueado refere-se a rendimentos de corretagem, enquadrando-se na proteção conferida ao salário, mesmo que eventual. Informa que a verba de corretagem veio no período em que mais necessitava, uma vez que foi submetido a uma cirurgia para tratamento de câncer, ficando impossibilitado para exercer suas atividades laborais. Defende o caráter alimentar da verba bloqueada. Requer a concessão do efeito suspensivo, para suspender a decisão agravada até o julgamento final do agravo de instrumento. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para que seja desbloqueada a sua conta corrente, com a devolução da quantia depositada em seu favor, bem como seja eliminada qualquer possibilidade de bloqueios mensais, de qualquer percentual, por tratar-se de decisão contrária à lei e jurisprudência desse egrégio Tribunal de Justiça. Pleiteia, ainda, a concessão dos benefícios da justiça gratuita. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Defiro a gratuidade judiciária pleiteada, ressalvado o efeito ex nunc desse benefício. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O receio de dano irreparável emerge do fato de o magistrado a quo ter bloqueado montante na conta corrente do agravante, podendo comprometer seu sustento, pois, segundo alegado, este encontra-se impossibilitado de exercer qualquer atividade laboral, em razão de recente cirurgia cerebral para retirada de tumor, que resultou na limitação de ordem física e perda considerável da visão, conforme atestam os laudos e relatórios médicos juntados aos autos. Quanto ao outro requisito, qual seja, a relevância da argumentação recursal, saliente-se que, à primeira vista, vislumbra-se efetiva relevância das razões expendidas na peça de recurso. O art. 833, inciso IV, do CPC, dispõe, expressamente, que os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal são impenhoráveis. São impenhoráveis, portanto, as verbas de caráter alimentar, salvo para pagamento de dívida alimentar ou em relação a valores que excedam os 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, nos termos do § 2°, do mesmo dispositivo legal, o que, em princípio, não parece ser o caso dos autos. E, in casu, conforme se depreende da análise dos autos, os extratos bancários (ID n° 31038640) parecem indicar, ao menos nessa análise de cognição sumária, que a conta na qual recaiu o bloqueio judicial é a mesma em que o agravante recebe verba referente à comissão de corretagem de imóveis, profissão por ela exercida. Dessa forma, defiro gratuidade de justiça ao agravante e o efeito suspensivo pleiteado, liberando os valores bloqueados. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de novembro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator